Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000278-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUCENIS MACIEL NABAU - CPF: 697.921.191-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AUTOCATETERISMO – SONDA URETRAL No 14, SONDA DE ALÍVIO E LUVAS DE PROCEDIMENTO – PACIENTE COM PARAPLEGIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO MUNICÍPIO – TEMA 793 DO STF – INSUMOS DE BAIXO CUSTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 6 DO STF – COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE MÉDICA E NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, sendo possível o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.

2. Tratando-se de insumos de baixo custo (sonda uretral, sonda de alívio e luvas de procedimento) para paciente com paraplegia, é correto o direcionamento primário da obrigação ao Município, por se enquadrar nas atribuições da atenção básica à saúde.

3. O Tema 6 do STF, que estabelece requisitos para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS, não se aplica a insumos médico-hospitalares de uso comum e baixo custo.

4. Comprovada a necessidade médica dos insumos por meio de prescrição fundamentada e demonstrada a negativa administrativa, resta configurado o interesse de agir da parte autora.

5. O direito à saúde, garantido pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, não podendo ser negado o fornecimento de insumos essenciais para funções fisiológicas básicas.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de sonda uretral no 14, sonda de alívio e luvas de procedimento para autocateterismo, direcionando o cumprimento inicial ao Município de Cuiabá.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta: (i) inexistência de obrigação de fornecimento por não estarem os insumos previstos nas listas oficiais do SUS (RENAME/REMUME); (ii) não preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF; (iii) ausência de comprovação de negativa administrativa; (iv) inobservância das regras de repartição de competências do SUS, alegando que insumos de média e alta complexidade são de responsabilidade do Estado; e (v) omissão da sentença quanto ao pedido de redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que o direcionamento primário ao Município está correto, conforme o Tema 793 do STF.

A parte recorrida, por sua vez, sustenta a inaplicabilidade do Tema 6 do STF por se tratar de insumos de baixo custo, a comprovação da necessidade médica e da tentativa administrativa, além da violação à dignidade humana caso não fornecidos os materiais essenciais.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que, por se tratar de material de baixo custo, o direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá está correto.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A questão central consiste em definir a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos médicos solicitados (sonda uretral no 14, sonda de alívio e luvas de procedimento) e se o direcionamento primário ao Município de Cuiabá está correto.

No caso em análise, a parte autora comprovou por meio de documentação médica sua condição de saúde (paraplegia e osteomielite sacral crônica) e a necessidade dos insumos para realizar autocateterismo cinco vezes ao dia, procedimento essencial para sua saúde e dignidade.

Da responsabilidade solidária e do direcionamento da obrigação

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Portanto, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos, o STF reconheceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

No mesmo sentido, os Enunciados no 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelecem que as regras administrativas de repartição de competência devem ser observadas e que o juiz pode direcionar inicialmente o cumprimento a determinado ente.

Da natureza dos insumos e da responsabilidade municipal

Diferentemente do alegado pelo recorrente, os insumos solicitados (sonda uretral no 14, sonda de alívio e luvas de procedimento) são materiais de baixo custo e uso comum na rede pública de saúde, não se enquadrando como medicamentos de alto custo ou tratamentos de média/alta complexidade.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, inclusive do orçamento colacionado ao ID 180051838, trata-se de materiais de baixo valor, cuja aquisição e fornecimento são compatíveis com as atribuições municipais na atenção básica à saúde.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que insumos de baixo custo, como os solicitados neste caso, são de responsabilidade primária do Município:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E INSUMOS MÉDICOS. TRATAMENTO DE BAIXA/MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer, determinando ao município e ao estado o fornecimento solidário de suplemento alimentar e insumos médicos ao paciente recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o fornecimento dos insumos e suplementos alimentares, caracterizado como tratamento de baixa/média complexidade, deve ser custeado prioritariamente pelo município ou direcionado ao Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição estabelece responsabilidade solidária dos entes federativos pela saúde pública, com prioridade para o atendimento pelo município em tratamentos de baixa e média complexidade (CF/1988, arts. 196, 198 e 30, VII).

4. O fornecimento dos insumos solicitados se insere na categoria de baixa/média complexidade, cabendo ao município sua disponibilização prioritária.

5. Não há demonstração de incapacidade orçamentária impeditiva nem justificativa para afastar o dever do município.

6. Tema 793 do STF confirma a responsabilidade solidária, com observância à repartição de competências, sendo o município o primeiro responsável nas hipóteses de baixa complexidade.

7. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O fornecimento de insumos médicos e suplementos alimentares relacionados a tratamento de baixa ou média complexidade deve ser custeado prioritariamente pelo município, observando-se a repartição de competências previstas na Constituição Federal e no Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 30, VII, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1003188-57.2022.8.11.0025, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 15.04.2024.

(N.U 1017493-13.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Da inaplicabilidade do Tema 6 do STF

O Tema 6 do STF trata especificamente do fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, estabelecendo requisitos rigorosos para sua concessão judicial.

No entanto, o objeto desta demanda não são medicamentos, mas insumos médico-hospitalares de uso comum (sondas e luvas), não se aplicando, portanto, os requisitos específicos do Tema 6, que se referem a medicamentos não padronizados
.

Da comprovação da negativa administrativa

Ao contrário do alegado pelo recorrente, consta dos autos a Informação Técnica no 39/2025/CTLC/SMS (ID 180051837), que reconhece a existência do pedido administrativo e justifica o indeferimento com base na ausência de padronização dos insumos.

Portanto, está configurado o interesse de agir da parte autora, que comprovou a tentativa administrativa e sua negativa, além da necessidade médica dos insumos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida que condenou solidariamente os entes públicos ao fornecimento dos insumos solicitados, com direcionamento inicial ao Município de Cuiabá.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026